Tribunal: CARF
Processo: 10875.005937/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.005937/2002-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.917 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PRODUTOS QUIMICOS SAO VICENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
Ausente momentaneamente o Conselheiro André Severo Chaves

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 1a Turma da
DRJ/CPS (Acórdão 05-19.681, fls. 156 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Pedido de Restituição das mulas moratórias, cuja alegação é o recolhimento do
tributo fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento fiscalizatório, resta caracterizado o
instituto da denúncia espontânea.
Em 13/12/12, a empresa ora Recorrente ingressou com pedido de Restituição
perante a Secretaria da Receita Federal com o seguinte fundamento:
2. MOTIVO DO PEDIDO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.005937/2002-14
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.005937/2002-14

Pagamento de multa de débitos, feitos antes da fiscalização, que configura denúncia
espontânea, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, que exclui a
responsabilidade (multa).
[...]
4. OUTRAS INFORMAÇÕES ANEXO 126 DOCUMENTOS COMPREENDENDO
98 DARF'S ORIGINAIS E COMPROVANTES DE COMPENSAÇÃO EM
PROCESSOS DE RESSARCIMENTO / RESTITUIÇÃO ( PROTOCOLOS E
PEDIDOS ORIGINAIS ) , IDENTIFICADOS COMO DOC. DE N.° 026 A 034, 045 A
050, 058 A 060 E 070 A 079, ( 28 DOCS. ) CUJO OS NÚMEROS DOS PROCESSOS
ESTÃO RELACIONADOS NO DEMONSTRATIVO "ATUALIZAÇÃO DA MULTA
— ATE 30/11/02".
Ao pedido foi anexada planilha com a discriminação de todos os valores
recolhidos a título de multa no período de abril de 1997 a abril de 2001, as quais foram
recolhidas indevidamente (tendo em vista a denúncia espontânea realizada pela interessada), bem
como, 126 documentos comprobatórios de tais recolhimentos.
Diante de tal pedido, em 04/04/07 (ciência em 12/04/07), a DRF não reconheceu o
direito creditório do contribuinte e indeferiu o pedido de restituição, consoante ementa abaixo
transcrita:
[DESPACHO DECISÓRIO, e-fls. 88 e ss.]
Assunto: Pedido de Restituição. Ementa: 0 INSTITUTO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA, PREVISTO NO ARTIGO 138 DO GIN MO DISPENSA 0
CONTRIBUINTE DO PAGAMENTO DE MULTA E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
— INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA
MORATÓRIA SOB 0 PRETEXTO DE QUE TERIAM ACOMPANHADO
PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE TRIBUTO.
Resultado da decisão: Não reconhecido o direito creditório e indeferido o pedido de
restituição.
Em 10/05/07, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, cuja
razão principal com o respectivo pedido seguem transcritos:
Diante de todo o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima transcritos, pode-se
concluir que uma vez efetuado o recolhimento do tributo fora do prazo, mas antes de
qualquer procedimento fiscalizatório, resta caracterizado o instituto da denúncia
espontânea previsto pelos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, o qual
afasta a incidência de qualquer espécie de multa.
Nesse sentido, o recolhimento de valores a título de multa moratória acaba por constituir
pagamento indevido, passível, pois, de restituição ao contribuinte, motivo pelo qual
impõe-se a reforma do r. despacho de fls. para reconhecer o direito ao crédito pleiteado
no presente feito.
III- DO PEDIDO
Por todo o exposto requer a esta d. Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Campinas:
a) A reforma do Despacho Decisório DRF/SEORT/GUA n° 153/2007, proferido no
Processo Administrativo n° 10.875.005937/2002-14, em virtude de sua equivocada
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.005937/2002-14

interpretação quanto ao instituto da denúncia espontânea, prevista pelo art. 138 do
Código Tributário Nacional;
b) Em consequência, requer seja declarado o direito da ora Recorrente A
RESTITUIÇÃO dos valores recolhidos indevidamente a titulo de multa, por se tratar de
situações em que efetivada a denominada denúncia espontânea, consoante planilha já
acostada aos autos.
c) Requer ainda a homologação das compensações efetuadas com a utilização dos
créditos em tela, todas indicadas nos autos do Processo Administrativo n°
13875.000449/2003-93, bem como, a exclusão de tais valores da "conta-corrente" do
contribuinte nos sistemas da Receita Federal, evitando-se maiores ônus ao postulante
decorrentes de eventuais cobranças indevidas;
d) Por fim, pleiteia-se a restituição do referido crédito acrescido da taxa SELIC
mensalmente acumulada.
Em sessão de 09/10/07, a 1o Turma de Julgamento da DRJ/CPS, não reconheceu o
direito creditório, cuja ementa segue reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/04/2001
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MERO
ATRASO.
DÉBITO
DECLARADO.
INVIABILIDADE.
A extinção, mediante pagamento ou compensação, de débitos já conhecidos do Fisco,
não configura denúncia espontânea. Esta também não se caracteriza na hipótese de mero
atraso no recolhimento ou de parcelamento.
Na sequência reproduzo o relatório e o voto condutor da decisão atacada.
Da Decisão Recorrida (e-fls. 157 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento e o voto
condutor com as razões que levaram ao não reconhecimento do direito creditório e consequente
não homologação das compensações:
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição de fl. 01, protocolado em 13/12/2002, no valor de R$
401.934,23, correspondente a recolhimentos feitos a título de multa moratória, efetuados
entre abril/1997 a abril/2001, conforme planilha de cálculo às fls. 02/04.
Ao direito creditório postulado, a contribuinte vinculou débitos tributários mediante
apresentação de pedidos e/ou declarações de compensação.
A DRF em Guarulhos emitiu o Despacho Decisório de fls. 80/82 [e-fls. 88 e ss.],
indeferindo o pedido de restituição, sob a fundamentação de que o instituto da denúncia
espontânea afasta somente a multa de natureza punitiva, não se aplicando à multa
moratória.
Na esteira dessa decisão, foi emitida a Notificação no 297/2007 – Seort/DRF/Guarulhos
(fl. 85) [e-fl. 93], dando ciência à contribuinte, em 12/04/2007 (fl. 86) [e-fl. 94], do
despacho que indeferiu sua solicitação, e intimando-a a efetuar os pagamentos dos
débitos vinculados a este processo.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.005937/2002-14

A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 10/05/2007 (fls.89/101),
na qual alega, em síntese e fundamentalmente, que:
Conforme entendimento doutrinário, na redação do artigo 138 do CTN, o legislador
não fez distinção alguma sobre quais espécies de infração ou de responsabilidade
seriam alcançadas, não cabendo ao intérprete da legislação fazê-lo;
Ainda conforme a doutrina, não há que se falar em caráter indenizatório da multa
de mora, pois referida função cabe ao juro e correção monetária, e não há
incompatibilidade entre os artigos 138 e 161 do CTN, sendo este regra geral e
aquele exceção à esta regra;
O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho de Contribuintes já se manifestaram
favoravelmente ao seu entendimento;
Conclui que, uma vez efetuado o recolhimento do tributo fora do prazo, mas antes
de qualquer procedimento fiscalizatório, resta caracterizado o instituto da denúncia
espontânea, consistindo em indébitos os valores recolhidos a título de multa
moratória, passíveis, portanto, de restituição.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de
admissibilidade, pelo que dela se conhece.
Alega a contribuinte que seria beneficiária do instituto da denúncia espontânea, nos
termo do artigo 138 do CTN, no que tange a recolhimentos efetuados em atraso, em
processos de parcelamento, sobre os quais incidiram multa moratória. Sua tese leva,
fatalmente, a uma única conclusão: de que nunca seria possível exigir a multa de mora,
pois se o contribuinte recolhe o tributo em atraso, mas voluntariamente, ocorreria a
denúncia espontânea, como pretendido, e se efetua o pagamento por força de ato da
fiscalização tributária já é caso de aplicação da multa de ofício.
Entretanto, tal conclusão não pode ser aceita, haja vista que a multa moratória tem a sua
existência expressamente afirmada no parágrafo único do artigo 134 do CTN, quando
prevê que “o disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório”.
Lembre-se, outrossim, que denúncia espontânea não equivale a recolhimento ou
pagamento espontâneo, que, na verdade, é apenas voluntário. Este se configura com o
pagamento anterior a qualquer medida executiva no sentido de constranger o devedor a
cumprir a obrigação, ou retirar-lhe parte do patrimônio para tanto. Aquela, a denúncia
espontânea, pressupõe a “denúncia” de uma infração. Denúncia, por sua vez, consiste
em levar ao conhecimento do Fisco infração por ele desconhecida, o que não ocorre nos
casos de mero inadimplemento, máxime de valores já anteriormente confessados.
Destarte, descabida a pretensão da contribuinte em invocar o artigo 138 do CTN para
eximir-se dos valores devidos a título de multa de mora incidentes sobre tributos pagos
fora do prazo.
No mesmo sentido aqui esposado, e em contraponto à jurisprudência colacionada pela
contribuinte, decidiu a Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes no
Acórdão 203.11.660, em sessão de 07/12/2006, assim ementado:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.APLICABILIDADE.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.005937/2002-14

A denúncia espontânea objeto do art. 138 do CTN refere-se a outras infrações que
não o mero inadimplemento de tributo, pelo que descabe excluir a multa de mora no
caso de recolhimento com atraso.
Demais disso, já se firmou entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a
aplicação do instituto da denúncia espontânea não pode implicar em deixar sem punição
as infrações relativas ao atraso de cumprimento de obrigações tributárias, sendo, dessa
forma, inaplicável, a pagamentos a destempo, à vista ou parceladamente, dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação.
Nesse sentido, traz-se a colação excertos de ementa de Acórdão da 1o Turma do STJ,
que negou provimento ao agravo regimental no Agravo de Instrumento no 802.156-SP:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544,
CPC. RECURSO ESPECIAL DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CTN, ART. 138.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO
CONFESSADO E OBJETO DE PARCELAMENTO.IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
1. A denúncia espontânea é inadmissível nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação "quando o contribuinte, declarada a dívida, efetua o pagamento a
destempo, à vista ou parceladamente." (AgRg no EREsp 636.064/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, 1a Seção,DJ 05.09.2005)
(...)
6. À luz da lei, da doutrina e da jurisprudência, é cediço na Corte que: I) "Não resta
caracterizada a denúncia espontânea, com a conseqüente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados
pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento." (RESP624.772/DF);
II) “A configuração da 'denúncia espontânea', como consagrada no art. 138 do
CTN não tem a elasticidade pretendida, deixando sem punição as infrações
administrativas pelo atraso no cumprimento das obrigações fiscais. A
extemporaneidade no pagamento do tributo é considerada como sendo o
descumprimento, no prazo fixado pela norma, de uma atividade fiscal exigida do
contribuinte. É regra de conduta formal que não se confunde com o não-pagamento
do tributo, nem com as multas decorrentes por tal procedimento.” (EDAG
568.515/MG); III) A denúncia espontânea não se configura com a notícia da
infração seguida do parcelamento, porquanto a lei exige o pagamento integral,
orientação que veio a ser consagrada no novel art. 155-A do CTN; IV) Por força de
lei, “não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.” (Art. 138, § único, do CTN)
7. Estabelecidas as referidas premissas, forçoso concluir que:
a) Tratando-se de autolançamento, o fisco dispõe de um qüinqüênio para constituir
o crédito tributário pela homologação tácita, por isso que, superado esse prazo,
considerando o rito do lançamento procedimento administrativo, a notícia da
infração, acompanhada do depósito integral do tributo, com juros moratórios e
correção monetária, configura a denúncia espontânea, exoneradora da multa
moratória;
b) A fortiori, pagamento em atraso, bem como cumprimento da obrigação acessória
a destempo, antes do decurso do qüinqüênio constitutivo do crédito tributário, não
constitui denúncia espontânea;
c) Tratando-se de lançamento de ofício, o pagamento após o prazo prescricional da
exigibilidade do crédito, sem qualquer demanda proposta pelo erário, implica
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.005937/2002-14

denúncia espontânea, tanto mais que o procedimento judicial faz as vezes do rito
administrativo fiscal;
d) Tratando-se de lançamento por arbitramento, somente se configura denúncia
espontânea após o escoar do prazo de prescrição da ação, contado da data da
ultimação da apuração a que se refere o art. 138 do CTN, exonerando-se o
contribuinte da multa correspectiva.
(...)
11. Agravo regimental desprovido. (destacou-se)
Em face do exposto, voto pelo não reconhecimento do direito creditório em litígio e
pela não-homologação de todas as compensações a ele vinculadas.
Gabriela Fernanda Gentina Tafner
A 1a Turma da DRJ/CPS decidiu por não reconhecer o direito creditório em
litígio e não homologar as compensações, com manutenção integral dos débitos, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/04/2001
Denúncia Espontânea. Mero Atraso. Débito Declarado. Inviabilidade.
A extinção, mediante pagamento ou compensação, de débitos já conhecidos do Fisco,
não configura denúncia espontânea. Esta também não se caracteriza na hipótese de mero
atraso no recolhimento ou de parcelamento.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 162 e ss.)
Em síntese, a recorrente reitera que não há que se falar em distinção entre as
chamadas multas punitivas ou multas moratórias como o fez o Auditor Fiscal que indeferiu o
pedido inicial. Aduz:
No mesmo sentido foi entendimento exarado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campinas no Acórdão ora recorrido, a saber: Destarte, descabida a
pretensão da contribuinte em invocar o artigo 138 do CTN para eximir-se dos valores
devidos a titulo de multa de mora incidentes sobre tributos pagos fora do prazo.
Assevera que não tendo o legislador feito qualquer distinção entre as espécies de
infrações e de multas, não cabe ao intérprete fazê-lo. Se este desejasse excluir uma ou outra
espécie de multa, teria qualificado as palavras infração e penalidade.
Acrescenta “não há que se falar em caráter indenizatório da multa de mora. Nos
dizeres do citado mestre [Sacha Calmon Navarro Coelho] "a função da multa é sancionar o
descumprimento das obrigações, dos deveres jurídicos. A função da indenização é recompor o
patrimônio danificado. Em Direito Tributário é o juro que recompõe o patrimônio estatal lesado
pelo tributo não pago. A multa é para punir, assim como a correção monetária e para garantir,
atualizando-o, o poder de compra da moeda. Multa e indenização não se confundem”.
Alegando que o Despacho de primeira instancia mencionou o art. 161 do CTN,
aduz que não existe a mais mínima incompatibilidade entre os artigos 138 e 161. O art. 161 fixa
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.005937/2002-14

a regra geral de que a inadimplência acarreta o pagamento agravado de juros de mora, correção
monetária e multas pela mora, e o art. 138 define a exceção a esta regra.
Expõe ainda:
E não é só a doutrina que segue o pensamento ora sustentado. O Egrégio Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente ao entendimento da Recorrente.
A exemplo disso, a lição do Eminente Ministro Luiz Fux, no ERESP 434.461, DJU:
25.08.2003, "exigir qualquer penalidade, após a espontânea denúncia, é conspirar contra
a ratio essendi da norma inserida no art 138 do CTN, malferindo o fim inspirador do
instituto, voltado a animar e premiar o contribuinte que não se mantém obstinado ao
inadimplemento".
[...]
Ou seja, se o contribuinte se adianta à fiscalização da Autoridade Fazendária,
autodenunciando-se e comprometendo-se ao pagamento do tributo, de uma só vez ou
ainda que de forma parcelada, a sua responsabilidade fica elidida, não cabendo ao Fisco
imputar-lhe o pagamento de multa de mora.
[...]
Diante de todo o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima transcritos, pode-se
concluir que uma vez efetuado o recolhimento do tributo fora do prazo, mas antes de
qualquer procedimento fiscalizatório, resta caracterizado o instituto da denúncia
espontânea previsto pelos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, o qual
afasta a incidência de Qualquer espécie de multa.
Nesse sentido, o recolhimento de valores a título de multa moratória acaba por constituir
pagamento indevido, passível, pois, de restituição ao contribuinte, motivo pelo qual
impõe-se a reforma do V. Acórdão de fls. para reconhecer o direito ao crédito pleiteado
no presente feito.
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja julgado totalmente procedente o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO para reformar o V. Acórdão de fls. e, em conseqüência, seja declarado
o direito da ora Recorrente RESTITUIÇÃO dos valores recolhidos indevidamente a
título de multa, por se tratar de situações em que efetivada a denominada denúncia
espontânea, consoante planilha já acostada aos autos.
Requer ainda a homologação das compensações efetuadas com a utilização dos créditos
em tela, todas indicadas nos autos do Processo Administrativo n ° 13875.000449/2003-
93, bem como, a exclusão de tais valores da "conta-corrente" do contribuinte nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evitando-se maiores ônus ao
postulante decorrentes de eventuais cobranças indevidas;
Por fim, pleiteia-se a restituição do referido crédito acrescido da taxa SELIC
mensalmente acumulada.
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.005937/2002-14

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Expõe a recorrente:
Ao pedido foi anexada planilha com a discriminação de todos os valores recolhidos a
título de multa no período de abril de 1997 a abril de 2001, as quais foram recolhidas
indevidamente (tendo em vista a denúncia espontânea realizada pelo contribuinte), bem
como, 126 documentos comprobatórios de tais recolhimentos.
De fato, se o débito é declarado e pago espontaneamente, não há que se falar em
multa, seja punitiva, seja moratória. Esta Turma já julgou diversos processos afastando a multa
moratória em casos de tributos declarados e pagos tempestivamente. No mesmo sentido, afastou-
se a multa moratória no caso de compensação, porquanto o entendimento unânime foi a de
equiparar a compensação ao pagamento.
Nesse sentido, destaco excerto do voto condutor proferido pelo I. Presidente desta
Turma (Acórdão 1401-003.535, sessão de 19/06/2019):
A questão principal, então, a ser decidida, é se os débitos declarados nas DCOMPs
transmitidas pela Recorrente podem vir a ser considerados extintos mediante a aplicação
do instituto da denúncia espontânea, avocado que foi pela Interessada para justificar a
não incidência de multa de mora para efeito de cálculo dos débitos consolidados à data
da respectiva efetivação da compensação. Apenas para rememorar, as compensações só
não foram homologadas na sua integralidade porque os débitos foram consolidados, à
data da compensação, incluindo a multa de mora pelo atraso na quitação dos mesmos.
O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja entre as
Turmas Ordinárias da 1a Seção e a sua Câmara Superior, seja em relação às Turmas
Ordinárias de outras Seções e/ou suas respectivas Câmaras Superiores. Ou seja, temos
decisões para ambos os lados nas diversas Turmas e Câmaras Superiores. A polêmica,
em si, é bastante simples: cabe denúncia espontânea no caso de compensação? O
referido Instituto só alcançaria a extinção do crédito tributário via pagamento em
dinheiro?
Filio-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara Superior da
1a Seção de Julgamento (mesmo que não unânime entre os respectivos Conselheiros
que a compõem), de que a compensação de crédito tributário pode gerar os efeitos da
denúncia espontânea, prevista no artigo138 do CTN.
[...]
Na 3a Seção, também encontramos diversos acórdãos que compartilham da mesma
opinião até aqui externada, podendo-se citar os de n° 3402-003.486 e 3401-002.706.
Também cito o acórdão n° 1201-002.619, no âmbito da 1a Seção.
Por todo o exposto, acolho o argumento trazido pela Recorrente de que as
compensações por ela realizadas estariam albergadas pelo instituto da denúncia
espontânea, razão pela qual, ao implementar as medidas atinentes à confrontação entre o
crédito reconhecido e os débitos declarados, a Autoridade Administrativa deverá se
abster de incluir a multa de mora na respectiva consolidação da exigência.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.005937/2002-14

Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a
multa de
mora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de compensação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Destarte, por simetria jurídica, in casu, havendo a declaração juntamente com o
pagamento espontâneo, antes da ação fiscal, aplica-se o art. 138 do CTN. Por conseguinte, o
recolhimento da penalidade é indevido, cabendo a sua repetição, se houver pedido dentro do
prazo legal (05 anos).
De acordo com os documentos dos autos, o pedido de restituição se refere à multa
de mora de diversos n entanto não há a informação se eles foram declarados ao Fisco ou não.
Apenas a prova do pagamento não é suficiente. Seria necessário verificar se os débitos foram
“pagos e declarados”, tendo em vista que nos casos de tributos declarados e pagos a destempo
(ou pagos e não declarados) não se aplica o instituto da denúncia espontânea.
Cabe o destaque à Súmula 360 do STJ:
Súmula 360-STJ: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos
a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
A recorrente junta planilha (e-fl. 04) e anexa 126 documentos, 98 DARFs e
comprovantes de compensação.
A Autoridade Julgadora julgou improcedente, considerando que a denúncia
espontânea pressupõe a denúncia de uma “infração”, “o que não ocorre nos casos de mero
inadimplemento, máxime de valores já anteriormente confessados”. Entendeu assim inaplicável
o instituto “a pagamentos a destempo, à vista ou parceladamente, dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação”.
O objetivo da denúncia espontânea é levar ao conhecimento da Administração a
infração cometida pelo contribuinte (no caso, o inadimplemento do pagamento do tributo),
facilitando os trabalhos de fiscalização e arrecadação, privando-a também de custos adicionais de
cobrança.
Caso o tributo tenha sido declarado, a dívida já está confessada, por conseguinte,
improfícua qualquer denúncia posterior (confissão) tendo em vista já estar ciente a Fazenda
Pública, inclusive com a possibilidade de cobrança da dívida já anteriormente noticiada. Por isso,
se já declarado o tributo (e não pago), não se aplica mais a denúncia espontânea, pois
necessariamente este instituto só se aperfeiçoa se acompanhado da extinção integral do crédito
tributário (principal e juros de mora), nos termos do art. 138 do CTN.
Não há nos autos qualquer informação acerca da declaração dos débitos,
tampouco se houve parcelamento, como consignado pela julgadora de origem.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.005937/2002-14

No caso de parcelamento, não há que se falar da aplicação da denúncia
espontânea, porquanto não há a extinção do crédito tributário (pagamento integral). No mesmo
sentido, o instituto não se aplica se houver declaração “anterior” do débito, desacompanhada do
pagamento integral.
Só configura denúncia espontânea se houver a confissão da infração (tributo não
recolhido no prazo legal), acompanhada do pagamento integral do principal e dos juros. Nesse
caso, eventual recolhimento de multa de mora se torna indevido, assegurando-se a sua repetição
por parte da Fazenda Pública.
Assim, entendo que é preciso converter o julgamento em diligência para análise
da planilha apresentada pela recorrente (e-fl. 05), para que seja informado:
- os débitos declarados e não pagos;
- os débitos parcelados (se houver);
- os débitos declarados e pagos “integralmente” / ou compensados
“integralmente”.
Solicito consultar a data da declaração (de cada débito) e a data do pagamento. Se
coincidirem, havendo o pagamento integral do principal e dos juros de mora, o valor da “multa
de mora” deve ser restituído, por configurar a denúncia espontânea.
Caso contrário, havendo declaração sem o pagamento integral (principal e juros),
ou em caso de débitos parcelados, a respectiva multa de mora é devida por inaplicação do
instituto da denúncia espontânea.
É importante indicar o valor líquido da multa de mora de cada débito que pode ser
restituída (casos de declaração juntamente com pagamento), e se tal valor foi coincide com o
informado pela interessada (e-fls. 04 e ss. - planilha), pois é este o montante que forma o saldo
credor passível de ser utilizado na compensação dos débitos no PAF no. 13875.000449/2003-93
(apensado ao presente).
Após a diligência, solicito elaborar relatório conclusivo acerca do direito
creditório e reenviar a este Colegiado para julgamento.
Conclusão
Desta forma, VOTO por converter o julgamento em diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 194
DF CARF MF
Original